Tribunal: TJMT
Processo: 1010774-85.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010774-85.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), LARISSA MENDES FRANCO - CPF: 062.626.293-35 (RECORRIDO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010774-85.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente:

Telefônica Brasil S/A

Recorrido:

Larissa Mendes Franco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de abril de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO DOS MESES UTILIZADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a consumidora após solicitar o cancelamento da linha telefônica permanece utilizando o serviço e, não havendo prova do adimplemento, a inscrição dos órgãos de proteção ao crédito se traduz em exercício regular de direito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Sentença Reformada.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
determinar o cancelamento dos serviços contestados, declarando inexistentes os débitos originados após o pedido de cancelamento efetuado em 04/08/2018; e,
B)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”.

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 272,94, disponibilizado em 25/08/2019 e vencido em 21/01/2019, uma vez que havia providenciado o cancelamento da linha 65 99907-8782 em 04/08/2018.

Em contrapartida, a parte Recorrente, em sua defesa, sustenta que não houve o cancelamento da linha na data informada pela Autora, mas tão somente em 28/05/2019, sendo legitima a inclusão nos órgãos restritivos de crédito.

É incontroversa nos autos, a relação jurídica entre as partes, mantida diante da utilização da linha móvel n. (65) 99907-8782.

A discussão reside na inclusão do nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, diante da inadimplência constatada em janeiro/2019.

A Autora argumenta que em 04/08/2018 cancelou a linha telefônica, pois havia adquirido outro aparelho celular, sendo necessária a aquisição de outra linha móvel. Traz como prova: termo de aceite produtos digitais em nome de Giovana Mendes Franco; Termo de solicitação de serviços – serviço móvel pessoal – Vivo Empresas, também em nome de Giovana Mendes Franco; Contrato de Permanência para Pessoa Jurídica e e-mail datado de 27/07/2018.

Em que pese a juntada de tais documentos, em nenhum deles há expressa menção quanto a solicitação do cancelamento da linha conforme informado na petição inicial, aliás.

Por outro lado, a Requerida colacionou aos autos, relatório de chamadas originadas e recebidas pelo período de 20/06/2017 a 28/05/2019, sendo que a última ligação realizada foi em 24/04/2019.

Sobre o referido relatório de ligações, na impugnação a contestação, a Recorrida afirma que:

“Nesta senda, impugna-se, também, os documentos acostados pela Requerida, os quais em uma tentativa descabida tenta imputar a autora um suposto uso, sendo que ao se analisar a documentação acostada, após o mês 08/2018, inexistem ligações efetuadas pela autora. Se bastando a Requerida a colocar como se a Requerente tão somente recebesse chamadas, uma vez que conforme destacado na Exordial, a Autora já possuía novo número e o utilizava, sendo que tal fato fora comprovado com vasta prova documental, inexistindo motivos para que a mesma continuasse a utilizar os serviços em um número desativado.”.

Em que pese, os argumentos do Autor, os documentos juntados na petição inicial são genéricos e não confirmar o cancelamento da linha telefônica na data de 04/08/2018.

Após requerer o cancelamento, a Recorrida tinha a opção de não mais utilizá-la, inclusive, adquirindo um novo plano de outra empresa de telefonia ou até inutilizando o “chip” deste plano. Ao realizar e receber ligações, após o pedido de cancelamento, traduz-se em utilização do serviço prestado pela Recorrente e por isso, deve ser devidamente adimplido.

Desta forma, o serviço esteve a disposição da Autora e foi vastamente por ela utilizado, inclusive após o pedido de cancelamento do plano e, não havendo prova do adimplemento, a inscrição dos órgãos de proteção ao crédito se traduz em exercício regular de direito.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do consumidor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

Ressalte-se que, não ficou demonstrada qualquer falha na prestação de serviço pela ré. Esta não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Assim, não restam dúvidas de que a inclusão do nome da recorrida nos cadastros restritivos de crédito foi legal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021